Tribunal: TJDFT
Processo: 0726736-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726736-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECIVAL JACINTO DA SILVA AGRAVADO: PAULO VICTOR NUNES DE MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ecival Jacinto da Silva contra decisão (ID 97299307 dos autos de origem) proferida pela Juíza Carina Leite Macedo, em exercício na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que recebeu os embargos à execução n. 0724102-41.2021.8.07.0001 sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia. Em suas razões recursais (ID 23295895), relata que a execução principal é fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, firmada por ele e a extinta sociedade de advogados, sucedida pelo agravado. Argumenta que, embora a Magistrada tenha recebido a execução sem efeito suspensivo, diante da ausência de garantia, não foi observado que ofereceu como garantia da dívida veículo de sua propriedade, qual seja, Mitsubishi/Outlander 2.0, ano 2015/2016, Placa PAO3268, Renavam 01079291994, avaliado em R$85.690,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e noventa reais), montante que indica superar consideravelmente a quantia discutida na execução. Salienta que, não obstante o veículo não tenha sido aceito como garantia dos embargos à execução, a Magistrada determinou a penhora, avaliação e remoção do citado veículo no processo executivo. Assim, aduz a urgência da situação, a ensejar o deferimento da tutela antecipada recursal, de modo a impedir a remoção do bem móvel. Defende ser possível a garantia da execução por meio de penhora, viabilizando-se o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o efeito suspensivo aos embargos à execução, obstando, assim, medida constritiva no seu veículo. Preparo recolhido (ID 28337931). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido pela decisão de ID 28402165. Contraminuta apresentada ao ID 28597969, na qual pugna o agravado pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos principais (Processo n. 0724102-41.2021.8.07.0001), constata-se que, após a prolação da decisão agravada, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, a despeito de a parte embargante ter interposto o presente recurso, ao qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal, o embargante/agravante apresentou garantia à execução e pediu a reconsideração da decisão recorrida por meio da petição de ID de origem 103168733. Tal pleito foi atendido, conforme decisão de ID de origem 103168962, confira-se: Ante a comprovação da garantia da dívida mediante o depósito acostado nos IDs 103090540 e 103090538, no valor de R$ 19.246,66, defiro o efeito suspensivo postulado pelo embargante. Comunique-se no feito executivo para cumprimento da ordem de suspensão, até o julgamento destes embargos. Sem prejuízo, ficam intimadas as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Após, retornem os autos conclusos. Com efeito, o objeto da presente irresignação recursal constituía exatamente conferir efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados pelo agravante na origem. A par de tal quadro, vislumbra-se a ocorrência de perda superveniente do interesse de agir. Destarte, dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, a parte alcança a garantia do direito vindicado, na hipótese, o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Diante de tal quadro, considerando que o pleito objeto de insurgência recursal do agravante foi superado, tenho por reconhecer a falta de interesse de agir causada por perda superveniente do objeto, situação que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 21 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora